Tribunal: TJBA
Processo: 0516761-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516761-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CARLOS EDUARDO DOS REIS SANTANA

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS COSTA, JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE, CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. ERRO MÉDICO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. APELO NÃO PROVIDO.

Em caso de erro médico a responsabilidade do hospital é objetiva, pois decorre da atividade prestada na qualidade de fornecedor do serviço de internação, sendo responsável pela guarda e incolumidade física dos pacientes, ainda que o nosocômio não possua vínculo empregatício com o médico.

Inconteste o estado de intensa aflição do acionante, uma vez que experimentou a angústia de sofrer uma intervenção cirúrgica no 4º pododáctilo direito, que estava saudável, enquanto o dedo efetivamente lesionado permaneceu sem os cuidados necessários.

Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto probatório.

A orientação jurisprudencial é no sentido de identificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo.

No
quantum
da indenização referente aos danos morais, fixado ao prudente arbítrio do juiz, não há de ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com as peculiaridades do caso concreto, consoante disciplina o art. 85, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0516761-70.2019.8.05.0001, em que figura como apelante
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
, e apelado,
CARLOS EDUARDO DOS REIS SANTANA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO
, majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

810